Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-98.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL. INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOXES DE VIDRO. ÔNUS DA PROVA. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que suscitou e acolheu, de ofício, preliminar de inovação recursal, conheceu parcialmente do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a improcedência dos pedidos de rescisão contratual cumulada com restituição de valores decorrentes de contrato verbal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de força maior (art. 1.014, parágrafo único, CPC) para justificar a juntada tardia de mensagens extraídas de celular danificado; (ii) definir se houve contradição na valoração das provas relativas ao suposto contrato verbal mediado por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A alegação de força maior foi expressamente enfrentada, concluindo o acórdão pela inexistência de justificativa para a inovação recursal, pois as conversas apresentadas não integraram a petição inicial nem a réplica.
5. A análise das provas foi devidamente realizada, com fundamento no art. 373, I, do CPC, concluindo-se que os elementos apresentados não comprovam a contratação verbal com os réus, mas com terceiro.
6. A ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão nem contradição, mas mero inconformismo, sendo incabível a utilização de embargos como sucedâneo recursal.
7. Embargos de declaração opostos com pretensão meramente infringente e sem fundamento em vício do art. 1.022 do CPC configuram intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aplicada à embargante.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente as teses apresentadas, ainda que decida em sentido contrário ao interesse da parte.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, mas apenas à integração ou aclaramento da decisão.
3. Configuram caráter protelatório os embargos que buscam apenas reiterar inconformismo com decisão fundamentada, sujeitando o embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.